Tribunal: TJBA
Processo: 0500403-80.2019.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0500403-80.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: HANDRA LUZIA FURTADO GRANGEIRO MIRÔ COSTA E OUTRO Advogados: JOSEMARIO DE SOUZA NUNES (OAB:PE 37674-A), RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA (OAB:BA 53149-A) APELADOS: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E OUTRO Advogados: RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA (OAB:BA 53149-A), JOSEMARIO DE SOUZA NUNES (OAB:PE 37674-A) ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE MÉDICO. VENCIMENTO BÁSICO E JORNADA LABORAL. RECURSO DO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS DISTINTOS. LACUNA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO GENÉRICA DA JORNADA DE 10 HORAS SEMANAIS, AMPLIAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO E RECONHECIMENTO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE 30 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DAS 40 HORAS TRABALHADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DE SEUS REFLEXOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DA AUTORA. CORREÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PLANTÕES E INOBSERVÂNCIA DE ISONOMIA ENTRE SERVIDORES DE LOTAÇÕES DISTINTAS. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU. MAJORAÇÃO. NOVO REGRAMENTO. SUJEIÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 0500403-80.2019.8.05.0146, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.